Tribunal: TJMT
Processo: 1030354-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030354-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OZEIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 850.896.131-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo de execução penal. Indulto natalino. Alegada omissão quanto à presunção de hipossuficiência. Matéria expressamente apreciada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto em cumprimento de pena de 2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Omissão quanto à
presunção de hipossuficiência diante da representação pela Defensoria Pública, para fins de concessão de indulto sem a reparação do dano à vítima.

III. Razões de decidir

1. A comprovação de hipossuficiência econômica foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a presunção decorrente da atuação da Defensoria Pública acerca da concessão de indulto natalino sem restituição do prejuízo causado.

2.
“Os embargos declaratórios possuem a finalidade específica de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade existente em decisão proferida por juiz ou órgão colegiado, não se prestando, portanto, à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte.”
(TJMT, ED no 1003076-32.2023.8.11.0000)

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria deduzida no apelo.

2. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se o desprovimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 12.338/2024, art. 12, § 2o, I; CPP, art. 619; CP, arts. 16 e 65, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1860267/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.05.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.02.2015; TJMT, ED 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1030354-37.2025.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

EMBARGANTE: OZEIAS VIEIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por OZEIAS VIEIRA DE SOUZA contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo de Execução Penal no 1030354-37.2025.8.11.0000, interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da execução penal (SEEU no 2000088-84.2025.8.11.0021), que indeferiu pedido de indulto em cumprimento de pena de 2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado [subtração de semovente] - art. 155, § 6o do CP - (ID 329465867).

O embargante sustenta omissão no acórdão acerca da
“presunção de incapacidade econômica”
para a concessão de indulto natalino sem a reparação do dano causado à vítima.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício.

Prequestiona o art. 12, § 2o, inciso I, do Decreto n.o 12.338/2024 (ID 332619861).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento (ID 335894872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presunção de hipossuficiência diante da representação pela Defensoria Pública para concessão de indulto sem a restituição do dano causa à vítima foi expressamente afastada no julgamento impugnado,
in verbis
:

“O Decreto no 12.338/2024 exige a reparação do dano causado, nos termos do art. 16 [arrependimento posterior] ou art. 65, III, "b" [ressarcimento à vítima], ambos do Código Penal, para a concessão do indulto.

A assertiva do agravante no sentido de que não possui condições financeiras de restituir o dano causado pelo delito [furto qualificado] à vítima, por ser hipossuficiente, não restou comprovado por qualquer documento.

Como bem pontuado pela i. PGJ, ‘somente a representação pela Defensoria Pública não dispensa a comprovação de hipossuficiência ou falta de condições financeiras para reparação do dano causado pela infração’ (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 324059391).

O c. STJ possui entendimento de não se presumir ‘a incapacidade econômica do apenado, para reparar o dano da infração penal, apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública’ (AgRg no REsp: 1860267 MT 2020/0024943-2, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 18.8.2021).”

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, de modo que
“o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Os embargos declaratórios possuem a finalidade específica de esclarecer contradição, omissão ou obscuridade existente em decisão proferida por juiz ou órgão colegiado, não se prestando, portanto, à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte.”
(ED no 1003076-32.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 29.5.2023)

De toda sorte,
“a presunção de hipossuficiência econômica, prevista no § 2o do art. 12 do Decreto n. 12.338/2024, possui natureza relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, sobretudo quando o comportamento do sentenciado revela desprezo reiterado pelo patrimônio alheio e ausência absoluta de postura colaborativa ou redentora, circunstância nitidamente evidenciada na presente hipótese”
(TJMT, AGEXPE no 1037727-22.2025.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.12.2025)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026